Tribunal: TJES
Processo: 5008552-56.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008552-56.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLEMILDES LUZIA DA SILVA FERREIRA
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO AUT
Ô
NOMA DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ART. 381 E SEGUINTES DO CPC. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ARTICULADOS. REGRAMENTO PRÓPRIO. DECISÃO IRRECORRÍVEL.
ART.
382, § 4º CPC.

RECURSO
N
ÃO

CONHECIDO
.

1.
A

ação autônoma
de produção antecipada de provas
encontra-se
tipificada
no Código de Processo Civil no art. 381 e seguintes. Tal
disposição não excluiu

a exibição de incidental de documento ou coisa,

notadamente por reconhecer o direito material da parte embora não seja na produção antecipada em si, mas sim no direito de exigir sua exibição –
de documento ou coisa
– em razão de lei ou contrato, na forma do art. 396 do CPC, encontra-se em poder de
terceiros
.
2.

Ademais, ainda que se considere que o tratamento processual dado à ação autônoma e à exibição incidental de documento sejam diversos,
deve ser
respeit
ado
a pretensão deduzida em juízo,
razão pela qual
a doutrina e jurisprudência garantem na falta de regramento próprio
na ação de produção antecipada de prova, aplicar-se-á

o procedimento comum do art. 318 do CPC e, em razão da especificidade, naquilo no que couber, o disposto no art. 396 e seguintes do CPC.
3.

Portanto,
em que pese o posicionamento do juízo acerca de que a não apresentação da prova –
contrato
- conduziria na presunção de veracidade dos fatos articulados, tal acepção não encontra amparo no procedimento de produção antecipada de prova, notadamente porque não se pode haver
presunção

de algo que sequer está deduzido em juízo, ou seja, tal penalidade não pode ser utilizada no procedimento em questão.
4.
E
mbora reconheça
erro in procedendo
que conduziria na anulação da sentença, na medida que é possível neste procedimento a utilização de medidas coercitivas para exibição do documento que se visa verificar, existe regra de admissibilidade que impossibilita a análise do mérito deste recurso,
uma vez que irrecorrível, na forma do art. 382, § 4º do CPC.
5.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008552-56.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEMILDES LUZIA DA SILVA FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: VALDECIR RABELO FILHO - ES19462-A
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) APELADO: ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A

VOTO

Senhor Presidente.

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
apelação cível

interposta
por
Clemildes Luzia da Silva Ferreira
,

em face da
Sentença (ID 5416813) da 1ª Vara Cível de Colatina,
que
encerrou a produção antecipada de prova, na forma do art. 381 e seguintes do CPC, condenando o Apelado em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões
(ID 5416816)
,
a

recorrente
sustentou:
(i)
que deve ser dado seguimento ao procedimento, uma vez que os contratos não foram
exibidos
pelo Banco recorrido;
(ii)
requer a reforma da sentença.

Pois bem.

A

ação autônoma
de produção antecipada de provas
encontra-se
tipificada
no Código de Processo Civil no art. 381 e seguintes. Tal
disposição não excluiu

a exibição de incidental de documento ou coisa,

notadamente por reconhecer o direito material da parte embora não seja na produção antecipada em si, mas sim no direito de exigir sua exibição –
de documento ou coisa
– em razão de lei ou contrato, na forma do art. 396 do CPC, encontra-se em poder de
terceiros
.

Ademais, ainda que se considere que o tratamento processual dado à ação autônoma e à exibição incidental de documento sejam diversos,
deve ser
respeit
ado
a pretensão deduzida em juízo,
razão pela qual
a doutrina e jurisprudência garantem na falta de regramento próprio
na ação de produção antecipada de prova, aplicar-se-á

o procedimento comum do art. 318 do CPC e, em razão da especificidade, naquilo no que couber, o disposto no art. 396 e seguintes do CPC.

Portanto,
em que pese o posicionamento do juízo acerca de que a não apresentação da prova –
contrato
- conduziria na presunção de veracidade dos fatos articulados, tal acepção não encontra amparo no procedimento de produção antecipada de prova, pois como explicado, não se adéqua ao procedimento, notadamente porque não se pode haver
presunção

de algo que sequer está deduzido em juízo, ou seja, tal penalidade não pode ser utilizada no procedimento em questão.

Neste sentido, trago elucidador julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes). 2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes). 3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio. Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu). 4. Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação. 4.1 Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381. 4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem. 4.2.1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente. 4.2.2 Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz. 5. Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1803251 SC 2018/0235823-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019)

Assim, embora reconheça
erro in procedendo
que conduziria na anulação da sentença, na medida que é possível neste procedimento a utilização de medidas coercitivas para exibição do documento que se visa verificar, existe regra de admissibilidade que impossibilita a análise do mérito deste recurso. Me refiro ao art. 382, § 4º do CPC, senão vejamos:

Art. 382.
Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.
[...]

§ 4º
Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

Referido entendimento encontra-se sedimentado no C. STJ:

1. Não se verifica ofensa aos artigos 1022, II, do CPC, quando o Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Na hipótese, o Tribunal local seguiu orientação desta Corte no sentido de que nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 08/11/2022 a 14/11/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.Brasília, 14 de novembro de 2022. Ministro MARCO BUZZI Relator. (grife)

Assim, “
[...] não obstante tratar-se de decisão judicial irrecorrível, ensejando excepcional hipótese de cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, não há, no caso, teratologia ou manifesta ilegalidade. 6. Segurança denegada”
. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 61128 GO 2019/0174269-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)

Diante dos argumentos acima expostos,
NÃO
CONHEÇO

do
presente recurso,
por ausência de cabimento.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 25/07/2023.